Tribunal: TJSP
Processo: 1016975-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRÊMIO DE INCENTIVO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas aos autores apelados, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ, ressalvando a aplicação do entendimento das Cortes Superiores sobre a questão – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016975-62.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ELDA
APARECIDA DE MORAES FERREIRA JAMAL, DIVA APARECIDA DE BRITO,
LÚCIA CRISTINA CONCEIÇÃO BORGES, SIMONE DE OLIVEIRA ESTANISLAU,
MARIA DE LOURDES MARIANO e MARCIA BUENO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
v. acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos ainda
pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC,V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1016975-62.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
APELADOS: ELDA APARECIDA DE MORAES FERREIRA JAMAL e OUTROS (JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO No 9.186
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
PRÊMIO DE INCENTIVO RECURSOS EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELA
R. SENTENÇA E PELO V. ACÓRDÃO, EM DISSONÂNCIA
COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ As
orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral,
no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ,
em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art.
927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de
apuração da correção monetária no período, desde as datas em que
as verbas deveriam haver sido pagas aos autores apelados, em
razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo
dos juros moratórios, contados a partir da citação V. Acórdão
proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e
pelo C. STJ, ressalvando a aplicação do entendimento das Cortes
Superiores sobre a questão Alteração parcial do acórdão, com
remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos
interpostos ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se, que esta Colenda Câmara deu
parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pela ré
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, conforme restou decidido
pelo V. Acórdão de fls. 140/150, relatado pelo Des. CARLOS VIOLANTE, que reformou
a r. sentença de fls. 88/93, “condenando a ré a incluir apenas a parte fixa (50%) do prêmio de
incentivo na base de cálculo do terço constitucional de férias, do décimo terceiro salário e do
adicional por tempo de serviço percebidos pelos autores” (fl. 150); com relação às parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
3
atrasadas, observada a prescrição quinquenal, determinou a incidência de “correção
monetária, a contar dos respectivos vencimentos das parcelas, pelos critérios da Lei 11.960/2009,
e juros de mora a partir da citação pelos índices de juros aplicados à caderneta de poupança (art.
1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09), observando-se o que for decidido pelo
STF quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no RE 870.947” (fl. 150).
Sendo
assim,
houve
a
interposição
de
recursos
extraordinário (fls. 152/164) e especial (fls. 165/181) pelos autores apelados, com o
posterior oferecimento de contrarrazões pela apelante FESP (fls. 183/200 e 201/209).
Os recursos extraordinário e especial interpostos pelos
autores apelados (fls. 152/164 e 165/181) ficaram sobrestados com fundamento no art.
1.035, § 5o, e art. 1.037, II, ambos do CPC, ante a “inclusão pelo Plenário Virtual do Supremo
Tribunal Federal do Tema no 810 referente a Juros Moratórios Correção monetária Lei
11.960/2009”, e também porque a questão em debate “insere-se no Tema no 905/STJ:
'aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza, para fins de atualização
monetária, remuneração de capital e compensação da mora'”(fl. 210), até o pronunciamento
definitivo das Cortes Superiores, pela r. decisão proferida às fls. 210/211 (em
17.05.2017), pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Levando-se em conta as teses firmadas perante o Excelso
STF (RE no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810) e o Colendo STJ (REsp no
1.492.221/PR, Tema de Recurso Repetitivo no 905), o Eminente Presidente da Seção de
Direito Público desta Corte, houve por bem determinar o retorno dos presentes autos
para reanálise, nos termos do art. 1.040, II do CPC (fls. 213/216 e 217/218).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, objetos dos recursos extraordinário (fls. 152/164) e especial
(fls. 165/181) interpostos pelos autores apelados, a r. sentença de fls. 88/93, que havia
julgado os pedidos procedentes para reconhecer o direito “à percepção do décimo terceiro
salário, do terço constitucional e dos adicionais de tempo de serviço considerando a presença do
Prêmio de Incentivo como parte integrante da base de cálculo, com apostilamento, sem prejuízo do
pagamento das diferenças entre os valores efetivamente pagos aos autores e os decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
4
influência da presente sentença, respeitada a prescrição quinquenal, trazida pelo artigo 1o do
Decreto no 20.910/32” (fl. 92), assim decidiu (g.n.):
“As verbas pretéritas devidas serão acrescidas de juros de mora e
correção monetária, com a aplicação de efeitos da Lei 11.960/09.
Fica ressalvado o direito à compensação em relação a eventuais
valores pagos aos autores no âmbito administrativo” (fls. 92/93).
A seu turno, o V. Acórdão proferido por esta Colenda
Câmara (fls. 140/150), que, como dito, reformou em parte os termos da r. sentença de
fls. 88/93, observou o seguinte quanto à questão:
“Pagará a ré as parcelas atrasadas decorrentes do recálculo
acima determinado, observando-se a prescrição quinquenal que
alcança as parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação,
com incidência de correção monetária, a contar dos respectivos
vencimentos das parcelas, pelos critérios da Lei 11.960/09, e juros
de mora a partir da citação pelos índices de juros aplicados à
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
da Lei 11.960/09), observando-se o que for decidido pelo STF
quanto à Repercussão Geral (Tema no 810) no RE 870.947” (fl.
150).
Os
autores
apelados
interpuseram
os
recursos
extraordinário e especial (fls. 152/164 e 165/181), pretendendo o afastamento da
incidência da Lei no 11.960/2009, diante de sua inconstitucionalidade, de modo a se
aplicar, quanto à correção monetária, a Tabela Prática deste Egr. Tribunal de Justiça, e
juros moratórios de 6% ao ano, consoante os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997(1).
(1) O recurso especial interposto (fls. 165/181), vale observar, também objetiva a inclusão da totalidade do
prêmio de incentivo na base de cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicional por tempo de serviço,
recebidos pelos autores recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
5
In casu, em se tratando de condenação ao recálculo de
verbas devidas aos autores apelados, servidores públicos estaduais, a título de prêmio
de incentivo, nos moldes determinados pelo V. Acórdão de fls. 140/150, forçoso
reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal(2), visto que a orientação firmada pelo
Excelso STF deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III), e tem
eficácia imediata, a teor do entendimento adotado perante o Excelso Pretório(3) e esta
Colenda Câmara(4):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
(2) Vide: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de
Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre outros.
(3) STF, AgR em RE no 612.375/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, julgado em 21.08.2017; STF, AgR
em ARE no 930.647/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, julgado em 15.03.2016.
(4) TJSP, AI no 2151786-67.2017.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em 19.12.2017; TJSP, AI no 3001286-69.2017.8.26.0000, rel. Des. RENATO
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
6
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
7
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
8
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
9
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
10
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018)(5).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 140/150, deve ser
alterado, visto que já havia determinado a aplicação do posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema no 810)(6), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(7),
pois não houve expedição de precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos
pela Corte Suprema), para que incida sobre a condenação à restituição decorrentes do
recálculo do terço constitucional de férias, 13o salário e do adicional por tempo de
serviço, para inclusão apenas da parte fixa do prêmio de incentivo (correspondente a
50%) na base de cálculo das citadas verbas a correção monetária com base no IPCA-
E, a partir das datas em que as verbas deveriam haver sido pagas aos apelados, em
razão do caráter alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum); e os juros de
(5) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, conforme já adiantou a r.
determinação de fls. 213/216, ora atendida: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(6) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(7) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016975-62.2016.8.26.0053 -Voto no 9.186 - lk
11
mora, a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem
natureza não-tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para
a atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
140/150, quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim
de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de
Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF, melhor explicitada pelo
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905),
perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade
dos recursos interpostos pelos autores apelados (fls. 152/164 e 165/181), nos termos do
art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator